Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723852-45.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Antônio de Brito Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remissão da pena pela conclusão de estudo (ensino médio). Os Impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, após empreender esforços em realizar estudos por conta própria, fazendo jus, desta maneira, à homologação de 100 (cem) dias a título de remissão. Alega que com base na Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a aprovação total no ENEM e/ou ENCCEJA dá direito ao aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do ensino médio, perfazendo um total de 1.200 horas (100 dias de remição). Aduz que esta e.Corte já se manifestou no sentido de que o sentenciado possui direito à remição de pena, em razão de sua aprovação no ENEM, mesmo que ele já tenha completado o ensino médio antes do início de cumprimento da pena. Afirma que com a concessão da remissão o paciente alcançará tanto o requisito objetivo, quanto o subjetivo para obter a progressão de regime. Assim, requer a concessão da ordem para que a e seja concedida ao paciente a remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Requer, ainda, a homologação da remissão pretendida e a consequente progressão de regime do paciente. Informações prestadas (ID 18763849)”. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ, e caso conhecido, pela denegação da ordem (id 19368854). É o relatório. Decido. Conforme relatado, no presente writ, os impetrantes insurgem-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remissão da pena pela conclusão do ensino médio, em razão da aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio, porquanto o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Confira-se o teor da decisão da VEP: A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição pela aprovação no ENEM, nos termos da manifestação do mov. 36.1. Sem o devido comprovante da aprovação, não é possível deferir o pleito. Por outro lado, diante da insistência da Defesa, passo, desde já, à análise do requerimento. A remição não pode ser vista como recompensa pela recompensa. Há que se buscar a sua finalidade e seu fundamento teleológico. Parece inegável que a finalidade do instituto da remição pelo estudo é a de fomentar o esforço intelectual, atividade libertadora e de vital importância para a inserção no merca de trabalho e, portanto, que alavanca a ressocialização. Não pode ser reduzida a qualquer “estudo”, desprovida de qualquer acréscimo à ressocialização. Deve ser o prêmio pela busca do aprimoramento intelectual e não ancorada a uma atividade burocrática, inócua e que nada acrescente ao seu intelecto ou ainda ao seu currículo escolar. O silêncio da norma acerca da exigência de nível escolaridade decorre da obviedade da finalidade que ela persegue e não se pode exigir que o legislador diga o que é elementar: deve acrescentar algo ao intelecto e, assim, contribuir para a ressocialização. Se assim não fosse, bastaria que um interno que eventualmente já fosse pós-doutor se inscrevesse no ENCCEJA para cursar o ensino fundamental ou o ENEM para cursar o ensino médio e, assim, sem qualquer ganho intelectual ou mesmo esforço, a despeito da inutilidade do curso, seria beneficiado pela remição. Não é essa, por certo, a finalidade da norma. Nem se argumente de que não há exigência legal de conclusão do ensino no curso da pena. Em primeiro lugar, porque a Resolução 44/13 do CNJ, em seu art. 1o, IV, expressamente faz referência ao §5o do art. 126 da LEP, que, por sua vez, somente admite remição por conclusão de ensino durante o cumprimento de pena. Logo, decorre de lei a exigência de que a conclusão do Ensino, para fins de remição, deva ocorrer durante o cumprimento de pena, como, aliás, entende o STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5o DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. APROVAÇÃO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, estaria autorizada, em tese, a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. III - Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1o, da Recomendação n. 44/2013, do CNJ, não é dispensado o requisito legal expressamente previsto no art. 126, § 5o, da LEP, para a concessão da remição por estudo, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio. IV - De acordo com a Portaria Normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, "a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular". V - Assim, havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por ausência de preenchimento de requisito legal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 464.802/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018. Grifei) Ante o exposto, considerando que ao tempo da prisão o interno já havia possui o Ensino Médio completo, consoante documentos apresentados, indefiro o pedido de remição pela conclusão do, no caso, intelectualmente inútil ENEM. (destaques no original e grifos nossos) Pois bem. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é o instrumento inicialmente adequado para a análise de direitos de sentenciados decorrentes de avaliações de provas para a concessão ou não de prisão domiciliar. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1263545, 07179562120208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. No contexto, pessoas que cumprem pena também podem sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo trazer consigo o coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Writ não admitido. (Acórdão 1265847, 07180263820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadequada a via eleita, tendo em vista que os impetrantes pretendem, através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. No que tange ao pleito de concessão de progressão de regime, a Súmula n. 15 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador